Tribunal: TJPA
Processo: 0817698-19.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10372 - Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817698-19.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: FUNDACAO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA

AGRAVADO: LAIS VIDIGAL MAIA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO. CARGO DE ANALISTA. SEBRAE. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DA ORGANIZADORA DO CERTAME. PERMANÊNCIA DA AUTORA NO CONCURSO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. ATENDIDOS. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO NA INICIAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATADA HABILITADA. REGRA SEM A DEVIDA CLAREZA. RISCO DE DANO. POSSÍVEL ELIMINAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a permanência da agravada no processo seletivo SEBRAE/PA n° 01/2023, de modo que
“tenha sua documentação apresentada na 2ª etapa integralmente avaliada, e, se de acordo com as demais regras do edital, receba a pontuação pertinente aos documentos anexados, a fim de, eventualmente, obter classificação para a próxima etapa (3ª)”
. A organizadora do concurso se insurgiu contra o deferimento da tutela de urgência.

2. A candidata recorrida foi eliminada na segunda etapa, sob o fundamento de não ter anexado a carteira da OAB, mencionada no Quadro 15 do edital. Entretanto, para a análise curricular e documental, que foi realizada de forma on-line, não consta exigência expressa de envio da carteira da OAB, conforme se observa pela leitura do item 4.2 do instrumento convocatório, que versa sobre a segunda etapa do certame. O Quadro 15 do edital, mencionado na resposta ao recurso da candidata, diz respeito aos requisitos para o exercício do cargo e não determina a apresentação de carteira da OAB na segunda fase do processo seletivo.

3. Verifica-se a existência da probabilidade do direito alegado na inicial, pois a falta de clareza da regra editalícia não pode ser interpretada para prejudicar um candidato habilitado. Precedente do STJ. Observa-se a existência do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considerando a possibilidade de grave prejuízo à autora, decorrente de eventual exclusão indevida do processo seletivo, o que ensejaria a injusta perda da chance de concorrer ao cargo almejado.

4. Recurso de agravo de instrumento conhecido, porém desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 21ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 17/6/2024 a 24/6/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0817698-19.2023.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: FUNDAÇÃO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA (FADESP)

AGRAVADO: LAÍS VIDIGAL MAIA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
FUNDAÇÃO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA (FADESP)
contra tutela de urgência deferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos
do processo
nº. 0892712-76.2023.8.14.0301
, determinando a permanência da autora no processo seletivo SEBRAE/PA n° 01/2023, de modo que
“tenha sua documentação apresentada na 2ª etapa integralmente avaliada, e, se de acordo com as demais regras do edital, receba a pontuação pertinente aos documentos anexados, a fim de, eventualmente, obter classificação para a próxima etapa (3ª), aceitando-se o documento contido no ID 102309182”
.

A demanda de origem consiste em pedido de tutela antecipada em caráter antecedente, formulado pela agravada, objetivando reverter a sua desclassificação no referido processo seletivo, especificamente na disputa para o cargo de Analista I, com formação em Direito.

De acordo com a inicial, a candidata apresentou os documentos expressamente exigidos para a análise curricular, nos termos do quadro 6 do instrumento convocatório, sendo que foi desclassificada por não ter juntado comprovante de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. A autora afirma que possui inscrição na OAB/PA, mas tal documento não foi exigido no mencionado item, motivo pelo qual não poderia ser desclassificada.

A tutela de urgência pleiteada foi deferida pelo Juízo
a quo
, viabilizando o prosseguimento da agravada no certame, nos termos da decisão ID 102624071.

Com o objetivo de reformar tal decisão, a FADESP interpôs o presente agravo de instrumento, arguindo, em síntese: a) inobservância às regras estabelecidas no edital; b) não atendimento dos requisitos autorizadores da concessão de liminar; c) necessidade de atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada.

Após aduzir suas razões, a recorrente pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao agravo (art. 1.019, I, do CPC), de modo que sejam sustados os efeitos da tutela provisória deferida no processo de origem.

O recurso foi redistribuído à minha relatoria após a Relatora originária, Exma. Desa. Elvina Gemaque Taveira, declarar a sua suspeição, conforme consta no ID 17245018.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, nos termos da decisão ID 17379256.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certificado no ID 18358493.

O Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do recurso (ID 18403109).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Ratifico o juízo de admissibilidade realizado na decisão ID
17379256
.

A demanda de origem consiste em pedido de tutela antecipada em caráter antecedente, formulado pelo agravada, objetivando reverter a sua desclassificação no referido processo seletivo, especificamente na disputa para o cargo de Analista I, com formação em Direito.

O Juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência pleiteada, proferindo decisão com o seguinte dispositivo:

“(...)

9. Nesse aspecto, a demora em aguardar um provimento exauriente esvaziará por completo o direito aqui discutido.

10. Assim, considero preenchidos os requisitos para concessão da medida de urgência postulada, motivo pelo qual defiro o pedido para determinar que a autora seja admitida no processo seletivo SEBRAE/PA n° 01/2023, garantindo que tenha sua documentação apresentada na 2ª etapa integralmente avaliada, e, se de acordo com as demais regras do edital, receba a pontuação pertinente aos documentos anexados, a fim de, eventualmente, obter classificação para a próxima etapa (3ª), aceitando-se o documento contido no ID 102309182.

11. Cite-se a parte demandada para apresentação de contestação em 15 dias, sob pena de se presumirem como verdadeiros os fatos articulados na exordial.

12. No prazo de 15 dias, deverá a parte autora atentar à determinação do artigo 303, § 1o, I do CPC, sob pena de extinção do processo sem resolução de seu mérito.

13. Em razão de prazos do concurso, autorizo o cumprimento em regime excepcional de plantão, inclusive fora dos horários normais de expediente.

A cópia deste despacho servirá como mandado nos termos do art. 1º, do Provimento 003/2009-CJRMB, de 22.01.2009.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário”. (Grifo nosso).

A agravante pretende obter a reforma da decisão recorrida.

A análise recursal consiste em verificar se foram atendidos os requisitos cumulativos para a concessão da tutela de urgência pleiteada na demanda de origem.

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência
“será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

A candidata agravada se inscreveu no processo seletivo SEBRAE/PA n°. 01/2023, para concorrer ao cargo de Analista I, com formação em Direito. O certame foi dividido em quatro etapas, quais sejam: 1) Avaliação de Conhecimentos (Prova Objetiva e Redação); 2) Análise Curricular e Documental; 3) Avaliação Coletiva de Habilidades e Perfil; 4) Entrevista Individual por Competências.

De acordo com o documento constante no ID 102309180, a candidata recorrida foi eliminada na segunda etapa, sob o fundamento de não ter anexado a carteira da OAB, mencionada no Quadro 15 do edital.

Entretanto, em juízo provisório, observa-se que:

I)

Para a análise curricular e documental, que foi realizada do forma on-line, não consta exigência expressa de envio da carteira da OAB, conforme se observa pela leitura do item 4.2 do instrumento convocatório, que versa sobre a segunda etapa do certame;

II)

O Quadro 15 do edital, mencionado na resposta ao recurso da candidata, diz respeito aos requisitos para o exercício do cargo e não determina a apresentação de carteira da OAB na segunda fase do processo seletivo.

Verifica-se, portanto, que a existência da probabilidade do direito alegado na inicial, pois a falta de clareza da regra editalícia não pode ser interpretada para prejudicar um candidato habilitado. Nesse sentido, cito o seguinte precedente do STJ:

“
ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO
. SERVIÇOS DE NOTAS E DE REGISTROS.
INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO DEFINITIVA. IRREGULARIDADE NA DOCUMENTAÇÃO. FALTA DE CLAREZA NA REGRA EDITALÍCIA. BOA-FÉ. IRREGULARIDADE FORMAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.

1. Hipótese em que o recorrente teve indeferida a sua inscrição definitiva no Concurso de Notários e Tabeliães do Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso pelo motivo de não ter apresentado a Certidão de Distribuição Cível e Criminal da Justiça Federal de 1º Grau, mas apenas a certidão da Justiça Federal de 2º Grau - TRF da 1ª Região.

2. Do exame dos autos, pode-se observar que a norma constante do edital do certame em questão, no pertinente à documentação exigida para a efetivação da inscrição definitiva, não estabeleceu, de forma clara, a necessidade de apresentação específica de certidão da Justiça Federal da 1º instância e, portanto, não pode ser interpretada para prejudicar o candidato habilitado para a inscrição definitiva.

3. Isso porque o referido regramento faz referência às certidões dos distribuidores cíveis e criminais da Justiça Federal nas comarcas em que residiu o candidato, sendo que, como é sabido, a Justiça Federal não se organiza em comarcas, mas sim em cinco Tribunais Regionais Federais, nas Seções e Subseções Judiciárias, o que leva à compreensão de que a exigência de apresentação de certidão de primeiro grau se referia exclusivamente à Justiça Estadual.

4. Além disso, há que se considerar que diversos candidatos incorreram no mesmo "equívoco" aqui tratado, o que evidencia que a regra editalícia apresentou-se ambígua, possibilitando interpretações e condutas distintas por parte dos candidatos. Também, não se vislumbra nenhuma intenção de omissão de informação/documento pelo candidato, que, ao interpor o recurso administrativo cabível junto à Comissão do Concurso, anexou a aludida certidão negativa de 1º Grau.

5. Diante de tais circunstâncias, não se mostra razoável e proporcional a eliminação do recorrente devido à apresentação tardia de certidão de caráter público, facilmente obtida por qualquer pessoa pela internet. Precedentes desta Corte.

6. Acórdão reformado para conceder a segurança e determinar que a Administração receba as certidões faltantes e, em caso de regularidade da documentação, permita a efetivação da inscrição definitiva do recorrente e a sua participação nas demais fases subsequentes do concurso.

Recurso ordinário em mandado de segurança provido. (RMS n. 49.729/MT, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 19/4/2023)”. (Grifo nosso).

Além disso, observa-se a existência do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considerando a possibilidade de grave prejuízo à autora, decorrente de eventual exclusão indevida do processo seletivo em comento, o que ensejaria a injusta perda da chance de concorrer ao cargo almejado.

Conclui-se, portanto, que a decisão recorrida atendeu aos requisitos previstos no art. 300 do CPC, razão pela qual deve ser mantida.

As demais matérias arguidas pela parte agravante não podem ser analisadas neste recurso, sob pena de supressão de instância, pois não foram apreciadas pelo Juízo
a quo
. Nesse sentido, cito o seguinte precedente:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL -
AGRAVO DE INSTRUMENTO
- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA -
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
- PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE POR PARTE DO PODER PÚBLICO - PLEITO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES FEDERADOS - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - REQUISITOS PRESENTES. -
A análise de matéria não apreciada pelo Juízo de origem não deve ser enfrentada diretamente no julgamento de Agravo de Instrumento para que não ocorra supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.
– (...) O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como a comprovação do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda, do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo pode causar. Tratando-se de fornecimento de fármaco de elevado custo e tendo em vista a necessária manutenção do equilíbrio financeiro entre as esferas de gestão do Sistema Único de Saúde - SUS, cabe ao Estado o custeio do medicamento postulado, pois angaria receitas substancialmente superiores às dos Municípios, a quem compete, precipuamente, o atendimento básico da rede pública de saúde.

(TJ-MG - AI: 00101596220238130000, Relator: Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 29/08/2023, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2023). (Grifo nosso).

Diante do exposto, conheço do agravo de instrumento e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É voto.

Belém-PA, 17 de junho de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 25/06/2024